Tribunal: TJSP
Processo: 1008694-43.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato para desconto de duplicatas. Embargos monitórios apresentados por Curador Especial. Ausência de demonstração da autenticidade da assinatura que era dispensável, pois inexistente qualquer indício de que não sejam dos embargantes. Prova grafotécnica, ademais, que seria ineficaz, dado o desconhecimento do paradeiro dos embargantes. Inicial instruída com o instrumento

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato para desconto de duplicatas. Embargos monitórios apresentados por Curador Especial. Ausência de demonstração da autenticidade da assinatura que era dispensável, pois inexistente qualquer indício de que não sejam dos embargantes. Prova grafotécnica, ademais, que seria ineficaz, dado o desconhecimento do paradeiro dos embargantes. Inicial instruída com o instrumento contratual, o borderô e os extratos da conta corrente da pessoa jurídica. Documentação hábil à ação monitória. Títulos e respectivos protestos dispensáveis, uma vez que o ônus da prova da quitação é dos embargantes. Mora que, de acordo com o pactuado, constitui-se automaticamente, a partir da inexistência de saldo na conta corrente para adimplemento das duplicatas. Correção monetária e juros aplicáveis. Honorários advocatícios. Sucumbência. Pretensão de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atribuído à causa – Verba honorária que deve ser fixada em conformidade com a norma jurídica vigente (art. 85, § 2o, do CPC), em percentual de fixação sobre o valor da condenação. Aplicação do Tema 1.076 do C. STJ - Sentença reformada, apenas neste ponto. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO, PROVIDO O DO EMBARGADO.